Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-57.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500780-57.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
DIEMERSON DIOGENES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-57.2018.8.26.0575 -Voto no 41917
2
VOTO No.
41917
AP. No.
1500780.57.2018.8.26.0575
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 1a. Vara
APTE:
DIEMERSON DIOGENES DA SILVA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” WYLDENSON MARTINS SOARES
APELAÇÃO tráfico de drogas. Admissão do apelante em Juízo, de
acordo com o restante da prova, art. 197, CPP. Prova segura e
coesa. Quantidade de droga a par do modo de embalagem e
condições do apelante naquele local que comprovam o fim de
comércio, como admitido. Art. 59, CP, obedecido.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 148/168 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação DIEMERSON DIOGENES DA
SILVA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 27 de
novembro de 2018, como incurso no artigo 33, caput na forma do § 4o., da Lei no.
11.343/2006, à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e multa.
Em apelo pleiteia o condenado sua absolvição, por entender
insuficiente o conjunto probatório.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-57.2018.8.26.0575 -Voto no 41917
3
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro faço constar que ao contrário do
que consta a fls. 233, este Relator não é apelante nestes autos de
processo crime, sequer parte, mesmo porque se assim fosse
estaria impedido de funcionar. Creditando a erro material a
inclusão de meu nome como apelante, tenho que fica esclarecido
desde agora.
No mérito: as testemunhas ouvidas nestes autos de processo
crime confirmaram que avistaram o apelante com outras três pessoas e foram
abordá-los. Com o apelante DIEMERSON foi encontrada uma quantidade de
drogas e importância em dinheiro, sendo que naquelas imediações outra
quantidade foi apreendida. Naquela oportunidade o apelante admitiu o tráfico.
Isso depois de ter sido seguido pelo policial “PARRA” o qual visualizou de onde
ele pegou droga e o abordou no meio da rua, no trajeto de onde havia sido
inicialmente avistado até aquele ponto próximo dali e de um conjunto de prédios.
O apelante negou que efetuasse o tráfico, mas não produziu
qualquer prova em sentido diverso, sequer demonstrando o motivo pelo qual o
apelante DIEMERSON admitiu que traficava. Tal confissão é de ser acolhida nos
moldes do artigo 197, do Código de Processo Penal, por estar em perfeita
consonância com o restante da prova coligida.
E a respeito da prova coligida, policiais são testemunhas
como qualquer outra pessoa, exigindo isso que impugnação à validade de seus
depoimentos deva ser específica, fundamentada, demonstrada e não genérica
pela origem policial. Nada quanto ao ato dos policiais ou contra a pessoa deles,
inimizade, intuito de perseguição contra o apelante, desejo de colocar um
inocente em prisão, foi produzido de modo que se possa concluir que há neste
caso motivo para se duvidar, não dar credibilidade ao que ditas testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500780-57.2018.8.26.0575 -Voto no 41917
4
afirmaram.
Testemunhas podem responder pelo crime de falso
testemunho e no caso de funcionário público, como o destes autos, inclusive com
provável perda do cargo.
Nada tendo sido provado quanto a falta de lisura de ditas
testemunhas, genérica a impugnação tão só por serem policiais, não é acolhida.
No mais, foi demonstrado que o apelante estava com drogas
e que o fim era o comércio ilícito: tráfico. A quantidade de droga que portava já
bastava para demonstrar essa intenção, a par do dinheiro que portava. Além
disso, havia mais droga disposta em ponto próximo, como soe acontecer e
relacionada diretamente com ele.
De falta de provas não há que se falar e presente a
materialidade, prospera a ação.
Na fase do artigo 59, do Código Penal a pena foi
fundamentada, obedecido o critério trifásico, a confissão do apelante; o redutor foi
aplicado em sua extensão máxima. O regime prisional o beneficia em demasia.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por DIEMERSON DIOGENES DA SILVA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator